Tribunal: TJMT
Processo: 1028526-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028526-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DE REGRESSO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS REVOGAÇÃO DE LIMINAR. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 876.808,01, a título de ressarcimento de ICMS incidente sobre energia elétrica, cujo recolhimento foi suspenso por liminar e posteriormente exigido do Fisco estadual da concessionária, que celebrou Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) e quitou integralmente o débito. A apelante suscita prescrição trienal a partir de 2017, pleiteia inversão do ônus da prova com fundamento no CDC e, no mérito, alega ausência de comprovação do direito de regresso, indevida incidência de ICMS sobre demanda contratada, inexistência de enriquecimento ilícito, culpa exclusiva da concessionária, ausência de notificação válida e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de regresso fundada em enriquecimento sem causa;

(ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e

(iii) determinar se estão presentes os requisitos do direito de regresso da concessionária, com base na sub-rogação legal e na vedação ao enriquecimento sem causa, inclusive quanto à comprovação dos valores exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida possui natureza civil, pois não versa sobre cobrança de crédito tributário, mas sobre direito de regresso decorrente de pagamento realizado por terceiro, afastando a incidência das normas prescricionais do CTN.

4. Aplica-se o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, cujo termo inicial, à luz da teoria da
actio nata
, é a data do efetivo desembolso, ocorrido em 30/09/2021, e não a comunicação realizada em 2017 acerca da possibilidade de adesão ao REFIS-MT.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera automaticamente e exige decisão fundamentada, inexistindo, no caso, demonstração de hipossuficiência técnica da apelante, pessoa jurídica com capacidade de compreender a documentação fiscal apresentada.

6. A desistência da prova pericial após ciência dos honorários implica preclusão, vedando a alegação de cerceamento de defesa ou de insuficiência probatória em sede recursal.

7. O pagamento do ICMS pela concessionária, na qualidade de responsável tributária, enseja sub-rogação legal nos termos do art. 346, III, do Código Civil, independentemente de anuência do devedor, preservando-se o direito regressivo.

8. O Termo de Acordo Extrajudicial possui natureza declaratória quanto ao direito de regresso e discrimina os valores individualizados por unidade consumidora, amparado por autos de infração, comprovantes de pagamento, faturas e planilhas detalhadas.

9. A invocação da Súmula 391 do STJ e do Tema 176 do STF não afasta a cobrança regressiva, pois os valores exigidos já consideram apenas a energia efetivamente consumida, conforme apurado pelo Fisco estadual no TAE, inexistindo rediscussão da base de cálculo tributária nesta demanda.

10. Configura-se enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, pois a apelante se beneficiou da suspensão judicial do recolhimento do ICMS, cujo pagamento foi posteriormente suportado pela concessionária, sem causa jurídica que legitime a manutenção da vantagem patrimonial.

11. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de ressarcimento ajuizada por concessionária de energia elétrica em face de consumidor, decorrente do pagamento de ICMS exigido pelo Fisco após cessação de liminar que suspendia sua cobrança, possui natureza civil e configura exercício de direito de regresso, não se tratando de cobrança de crédito tributário, razão pela qual não se submetem aos prazos do Código Tributário Nacional.

2. O prazo prescricional aplicável à pretensão regressiva fundada em enriquecimento sem causa é o trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado da data do efetivo desembolso realizado pela concessionária (teoria da
actio nata
).

3. O pagamento do tributo pela concessionária, na condição de responsável tributária sujeita à autuação fiscal, enseja sub-rogação legal automática (art. 346, III, do CC), independentemente da anuência do consumidor, legitimando o regresso contra quem suportaria o ônus econômico do ICMS.

4. Caracteriza enriquecimento sem causa a manutenção, pelo consumidor, da vantagem econômica obtida durante a vigência de liminar que suspendeu o recolhimento do ICMS, quando o tributo é posteriormente quitado pela concessionária, ausente causa jurídica que legitime a retenção do benefício (art. 884 do CC).

5. A comprovação do direito regressivo pode ser realizada por conjunto documental idôneo e convergente, sendo ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não sendo automática a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6. A desistência da produção de prova pericial após a fixação dos honorários importa preclusão da oportunidade probatória, vedando à parte, em sede recursal, alegar insuficiência de prova ou cerceamento de defesa, quando o feito se encontra instruído por documentação idônea e suficiente ao julgamento, em observância aos princípios da preclusão e da vedação ao comportamento contraditório (
non venire contra factum proprium
).

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, § 3º, IV, 346, III, 884 e 934; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.428.218/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/03/2020, DJe 11/03/2020; STJ, REsp 2.095.925/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, REsp 1.619.289/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/11/2017, DJe 13/11/2017; STF, RE 593.824/SC (Tema 176), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 25/04/2020, DJe 27/04/2020; TJ/MT, RAI 1024108-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024, DJe 21/10/2024; TJ/MT, RAI 1023283-81.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025, DJe 30/10/2025; TJ/MT, RAC 1008429-95.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2025, DJe 09/07/2025; TJ/MT, RAC 1004695-93.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJe 12/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos autos da Ação de Cobrança manejada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
julgou procedente a demanda
, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 876.808,01, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de 30 de setembro de 2021 e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (
vide
ID. 345401910).

Em suas razões recursais de ID. 345401914, a empresa Apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, sustentando, em síntese:

a)
como
prejudicial de mérito
, alega prescrição trienal, com marco inicial em 2017, quando a Apelada teria comunicado formalmente sobre a possibilidade de adesão ao REFIS-MT, constituindo ciência inequívoca do direito de regresso;

b)
em
preliminar
, arguiu violação ao Código de Defesa do Consumidor, com necessidade de inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo existente;

c)
no
mérito
, sustenta:
(i)
ausência de comprovação do direito de regresso e dos valores efetivamente devidos;
(ii)
impossibilidade de cobrança de ICMS sobre demanda contratada, aplicando-se a Súmula 391 do STJ;
(iii)
inexistência de enriquecimento ilícito da Apelante;
(iv)
culpa exclusiva da Apelada por erro na interpretação de decisões judiciais;
(v)
ausência de notificação válida;
(vi)
desistência de prova pericial por valores excessivos não afasta o ônus probatório da Apelada.

Requer, portanto, o
provimento do recurso
para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido inicial
, com inversão do ônus sucumbencial.

A Apelada rebate, em suas contrarrazões de ID. 345401918, sustentando:
(i)
a natureza eminentemente civil da demanda, afastando a aplicação de prazos prescricionais tributários;
(ii)
a correção do marco prescricional fixado na data do efetivo desembolso (30/09/2021);
(iii)
a robustez do conjunto probatório documental;
(iv)
a distinção entre a relação tributária (encerrada com o TAE) e a relação civil de regresso ora discutida;
(v)
a comprovação inequívoca dos valores através do TAE homologado judicialmente, planilhas e faturas. Pugna, assim, pelo
desprovimento do recurso
e manutenção integral da sentença.

Recurso tempestivo (ID. 345401917) e preparado (ID. 347455885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Ab initio
, a Apelante sustenta que o direito de regresso teria nascido em 2017, ocasião em que a Apelada comunicou formalmente aos consumidores sobre a possibilidade de adesão ao REFIS-MT. A partir desse marco, defende que o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, já teria se escoado quando do ajuizamento da ação em julho de 2022.

Após detida análise,
verifico que a tese não prospera
.

Preambularmente, cumpre estabelecer com precisão técnica a natureza jurídica da pretensão deduzida pela Apelada. Da análise acurada dos autos,
verifica-se que a presente demanda não objetiva a cobrança de crédito tributário propriamente dito
, mas sim
o exercício de direito de regresso
, fundado no princípio que veda o enriquecimento sem causa, em razão do pagamento realizado pela concessionária de energia elétrica, em benefício da Apelante, ao Fisco estadual.

Nesse diapasão,
a relação jurídica em discussão possui natureza eminentemente
civil
, e
não tributária
, não atraindo a incidência das normas do Código Tributário Nacional quanto aos prazos de decadência e prescrição.

Em linha, colaciono precedente este Tribunal:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO POR ICMS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – INAPLICABILIDADE DO CTN – DIREITO DE REGRESSO E RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E NÃO TRIBUTÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, não se discute a cobrança de crédito tributário (ICMS), mas sim um direito de regresso e ressarcimento com a finalidade de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte, o que afasta a aplicação das normas do CTN no tocante ao prazo decadencial. Em se tratando de uma relação de natureza civil e não tributária, não há que se falar na aplicação da decadência alegada com base nos arts. 150 e 173, inc. I, do CTN
”.
(TJ/MT. RAI 1024108-59.2024.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 16/10/2024; DJe 21/10/2024; g. n.).

Portanto, tratando-se de ação de regresso fundada em enriquecimento sem causa,
aplica-se o

prazo prescricional de três anos
previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, que inicia sua
contagem a partir do desembolso efetivo realizado pela Parte Autora
, em observância à teoria da
actio nata
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
À luz da teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito é a data do efetivo pagamento, sob a premissa de não poder ser devolvido aquilo que não foi pago
(cf. REsp 1.361.730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j. 10/8/2016, DJe de 28/10/2016).” (STJ. AgInt no AREsp 1.428.218/SP, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 09/03/2020, DJe de 11/03/2020; g. n.).

No mesmo sentido, este Tribunal aplicou recentemente o entendimento em caso análogo:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ICMS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – NATUREZA CIVIL DA PRETENSÃO –
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – TEORIA DA ACTIO NATA
– PRESCRIÇÃO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A pretensão de ressarcimento fundada em pagamento de tributo realizado por terceiro possui natureza civil, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil
. 2.
Em casos de enriquecimento sem causa, o prazo prescricional trienal inicia-se a partir do desembolso efetivo, em observância à teoria da actio nata
. 3. Não há se falar em prescrição parcial quando o débito foi objeto de consolidação e quitação em momento único, não existindo pluralidade de obrigações com prazos prescricionais distintos, mas sim um único fato gerador da pretensão de ressarcimento. 4. Recurso desprovido."
(TJ/MT. RAI 1023283-81.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 22/10/2025, DJe: 30/10/2025).

No caso concreto, a circunstância de a Apelada ter comunicado aos consumidores, em 2017, sobre a possibilidade de adesão ao programa de parcelamento fiscal não configura o nascimento da pretensão de regresso. Primeiro, porque naquela ocasião não havia ainda ocorrido qualquer desembolso pela concessionária. Segundo, porque a comunicação tinha natureza meramente preventiva e informativa, destinada a possibilitar que os consumidores regularizassem diretamente sua situação perante o Fisco, evitando a futura ação regressiva.

Compreendo que

a pretensão ao ressarcimento somente se perfectibilizou quando a Apelada efetivamente pagou ao Estado de Mato Grosso os valores do ICMS não recolhidos no período de vigência da liminar
. Antes desse momento, inexistia dano patrimonial concreto, sendo juridicamente impossível o exercício do direito de regresso.

Nessa perspectiva, considerando que o
pagamento ocorreu em
30 de setembro de 2021
, conforme documentação acostada aos autos, notadamente o Termo de Acordo Extrajudicial e respectivos comprovantes de quitação (IDs. 345401853 e 345401854) e a
ação foi ajuizada em
28 de julho de 2022
, tem-se que observou o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

Diante do exposto,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

É como voto.

II) DA ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Outrossim, a Apelante sustenta a aplicabilidade da inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, argumentando tratar-se de relação de consumo em que há hipossuficiência técnica para análise da documentação fiscal.

Tal preliminar não prospera
.

Primeiro, porque a inversão do ônus da prova não opera automaticamente, exigindo decisão judicial fundamentada que a determine com base nos critérios de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90.

Segundo, porque, no caso concreto,
não se verifica qualquer hipossuficiência técnica da Apelante para análise da documentação fiscal juntada aos autos
, tratando-se de pessoa jurídica que recebe mensalmente faturas de energia elétrica e possui plenas condições de compreender sua estrutura de custos, não se configurando a alegada impossibilidade de compreensão dos documentos apresentados.

Terceiro, porque
a Apelante requereu produção de prova pericial contábil, mas posteriormente dela desistiu ao tomar ciência dos honorários periciais
. Tal desistência, conquanto seja direito da Parte, acarreta a preclusão da oportunidade probatória e impede que, em sede recursal, se insurja contra o julgamento antecipado do mérito ou contra a distribuição do ônus probatório.

Em caso análogo, veja-se o entendimento do Colendo STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC/73.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE IRRESIGNAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR. ESCOLHA DO FORO PELOS AUTORES E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PRETENDENDO A MANUTENÇÃO DO FORO DO JUÍZO SENTENCIANTE. PRINCÍPIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. (...).5 - A inexistência de depósito dos honorários periciais, a despeito das sucessivas intimações para esse fim, acarreta a preclusão do direito à produção prova pericial, sobretudo quando se verifica que
a parte a quem cabia antecipar os honorários pronunciou-se expressamente pela desnecessidade da prova técnica
e pela possibilidade de julgamento do feito com base nas provas documentais apresentadas. 6 - A regra de intimação pessoal do art. 267, § 1º, do CPC/73, visa salvaguardar o direito da parte em função de desídia, omissão ou negligência do patrono, podendo ser flexibilizada, todavia, nas hipóteses em que a parte advoga em causa própria ou naquelas em que é induvidosa a intenção da própria parte em descumprir a determinação judicial ou procrastinar o andamento do processo. 7 - Cabe ao juiz examinar a pertinência e a utilidade da ampla dilação probatória, podendo dispensar a produção da prova oral e a designação de audiência de instrução quando os fatos essenciais ao desfecho da controvérsia estiverem suficientemente esclarecidos por documentos, por laudos técnicos produzidos pelas partes e pela prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia. (...). 10 - Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.”
(STJ. REsp 1.619.289/MT, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 07/11/2017, DJe 13/11/2017; g. n.).

Diante do exposto,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem, extrai-se que
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
manejou Ação de Cobrança contra
ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, referente ao ICMS sobre demanda de energia elétrica que foi excluído das faturas por força de decisão judicial liminar, na soma de R$ 876.808,01, mas posteriormente cobrado da Energisa pelo Fisco estadual mediante autuações fiscais.

Em defesa,
ACOFER
alega ausência de comprovação dos valores, inexistência de enriquecimento ilícito, culpa exclusiva da
ENERGISA
por erro na interpretação de decisões judiciais, entre outros argumentos.

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a demanda,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em desfavor de
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, todos devidamente qualificados nos autos, na qual a parte autora pleiteia o ressarcimento dos valores pagos ao Fisco Estadual a título de ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida pela ré, durante o período em que vigorou decisão liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004.

Alega a requerente que, por força da referida liminar, ficou impedida de proceder à cobrança do ICMS sobre a demanda nas faturas de energia elétrica da requerida, tendo o imposto sido posteriormente exigido pelo Estado do Mato Grosso mediante lavratura de autos de infração e termos de intimação fiscais, em razão da extinção do mandamus sem julgamento de mérito. Sustenta que, para regularização da obrigação tributária, aderiu ao Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) celebrado com o Estado e homologado judicialmente, assumindo o pagamento integral do ICMS não recolhido no período de vigência da liminar, com ressalva expressa do direito de regresso contra os consumidores finais.

Diante disso, pleiteia a condenação da requerida ao ressarcimento do valor de R$ 876.808,01, devidamente corrigido pelo IPCA desde 30/09/2021, data do desembolso ao Fisco.

Instrui a exordial com documentos.

Citada, a parte ré apresentou
contestação
, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil. No mérito, impugnaram a legitimidade da cobrança, alegando ausência de responsabilidade pelo pagamento do tributo recolhido pela autora, além de contestarem a metodologia de cálculo adotada.

Sobreveio
impugnação à contestação
, na qual a parte autora reiterou os argumentos deduzidos na exordial e rebateu as alegações defensivas, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional e à comprovação da legitimidade dos valores exigidos.

As partes foram intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, momento em que foi pugnado pela produção de prova pericial, que, no entanto, posteriormente, a requerida desistiu.

É o relatório.

Decido.

Diante da ausência do recolhimento dos honorários periciais, resta preclusa a prova.

No que tange a produção da prova testemunhal, essa não guarda pertinência com a matéria de direito tutelada nos autos.

Inicialmente, no que se refere à
preliminar
de
prescrição
arguida pelas requeridas, tem-se que a presente demanda possui natureza indenizatória fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil. O termo inicial para contagem do referido prazo é a data em que ocorreu o efetivo desembolso por parte da autora, ou seja, 30 de setembro de 2021, conforme reconhecido inclusive no Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) firmado com o Estado de Mato Grosso e homologado judicialmente. A propositura da presente ação ocorreu em 2022, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Rejeita-se, pois, a preliminar.

No
mérito
, a controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de a concessionária de energia elétrica, ora autora, exercer o direito de regresso contra as requeridas, pelo pagamento do ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida, cujo encargo econômico, nos termos da legislação tributária e da jurisprudência dominante, deve ser suportado pelos consumidores finais.

Com efeito, conforme delineado na exordial, por força de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança Coletivo, a autora, à época denominada CEMAT, foi compelida a suprimir o destaque do ICMS incidente sobre a demanda contratada nas faturas de energia elétrica das unidades consumidoras vinculadas à ré. Posteriormente, com a revogação dos efeitos da liminar e extinção do mandado de segurança coletivo sem julgamento de mérito, a autora foi autuada pelo Fisco Estadual e compelida ao recolhimento dos valores não pagos no período de vigência da decisão judicial.

Diante disso, a autora celebrou o Termo de Acordo Extrajudicial junto ao CIRA e à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, efetivando o pagamento do tributo cujo ônus legal incumbia às requeridas. Referido termo, homologado judicialmente, previu expressamente a possibilidade de exercício do direito de regresso pela concessionária, a fim de evitar o enriquecimento ilícito dos consumidores beneficiários da suspensão judicial da cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o ICMS, por se tratar de tributo indireto, possui natureza jurídica tal que transfere o ônus financeiro ao consumidor final, ainda que a obrigação formal de recolhimento ao erário caiba ao contribuinte de direito – no caso, a distribuidora de energia elétrica. A esse respeito, destaca-se o julgamento do REsp 1.299.303/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), em que se reconheceu a legitimidade ativa do consumidor de fato para pleitear a repetição de indébito tributário, justamente em virtude de ser ele quem arca, em última análise, com o encargo econômico do tributo.

O mesmo raciocínio, mutatis mutandis, aplica-se à hipótese inversa, ora em análise: se o consumidor de fato pode reaver valores indevidamente pagos a título de tributo que suportou economicamente, a distribuidora, na qualidade de contribuinte de direito, igualmente tem legitimidade para postular o ressarcimento de valores que pagou, mas cujo encargo financeiro cabia ao consumidor.

Ademais, a cobrança realizada pela autora encontra respaldo no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. A ré fora beneficiada por decisão judicial que suspendeu a cobrança do ICMS, mas, ao final, deixou de arcar com o tributo correspondente ao seu efetivo consumo de energia, tendo a concessionária suportado o ônus em seu lugar. Restando incontroverso o consumo da energia, o débito é exigível, sob pena de locupletamento indevido das requeridas.

Importante frisar que a cobrança se limita ao montante efetivamente pago pela autora ao Estado, corrigido exclusivamente pelo índice IPCA, não se tratando de encargo abusivo ou valor agregado indevidamente, inexistindo cobrança de multa ou juros contratuais. Os documentos acostados aos autos, incluindo planilhas detalhadas e faturas de consumo, demonstram de forma clara e objetiva a base de cálculo utilizada, conforme as unidades consumidoras discriminadas.

Por fim, deve-se ressaltar que o Termo de Acordo Extrajudicial, além de demonstrar o desembolso da autora, foi formalizado com cláusula expressa de direito de regresso e homologado judicialmente, produzindo, portanto, efeitos de título executivo judicial. A responsabilidade das requeridas decorre de obrigação legal fundada em direito material, cuja natureza não tributária não afasta sua exigibilidade em juízo cível, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais.

Diante do exposto, restando comprovado o pagamento do tributo pela parte autora, a ausência de reembolso pelas requeridas e a existência de obrigação legal de restituição fundada no encargo econômico suportado indevidamente por terceiro, impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado inicial, para condenar as requeridas ao pagamento das quantias a título de ressarcimento pelos valores de ICMS pagos pela autora ao Estado de Mato Grosso e cujo encargo financeiro lhes incumbia:

a)
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., ao pagamento da quantia de R$ 876.808,01, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir de 30 de setembro de 2021, e acrescida de juros de mora à razão da taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação;

A requerida ainda responderá pelas custas e despesas processuais, nos termos do art. 87 do CPC, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”
(ID. 345401910).

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se delimitar com precisão o objeto do julgamento. Conforme já assentado na análise da prejudicial de prescrição, a relação jurídico-tributária entre a concessionária e o Estado de Mato Grosso se encontra definitivamente encerrada pelo pagamento integral do crédito fiscal mediante Termo de Acordo Extrajudicial homologado judicialmente.

O objeto desta demanda não é a cobrança de tributo, mas sim ação de regresso de natureza eminentemente cível
, fundada no instituto da sub-rogação legal (art. 346, III, do CC) e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), ambos regidos pelo Código Civil.

Dito isso, para o adequado deslinde da controvérsia, impõe-se estabelecer,
com rigor técnico-jurídico e respaldo na regulamentação setorial
, a distinção entre os conceitos que permeiam esta demanda.

As Resoluções Normativas ANEEL n. 956/2021, que aprova o Módulo 5 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) e ANEEL n. 1.103/2024, que alterou as Resoluções Normativas ANEEL n. 1.009/2022, e n. 957/2021 (estipula as disposições relativas a contratação de Reserva de Capacidade, na forma de potência, aprova o modelo do Contrato de Uso de Potência para Reserva de Capacidade – COPCAP), estabelecem com clareza técnica tais definições essenciais:

a)
Demanda Contratada (Reserva de Potência):
Conforme a Resolução Normativa ANEEL n. 1.103/2024, em seu art. 3º, alínea "
f
", inciso X, a
Reserva de Capacidade
é definida como “
potência elétrica contratada com vistas ao atendimento à necessidade de potência requerida pelo SIN, com o objetivo de garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica
”.

Trata-se, portanto, de
disponibilização de infraestrutura
e
potência
(medida em kW),
independentemente de sua utilização efetiva
.

b)
Demanda Medida/Registrada:
O item 17, alínea "
a
", inciso III, do Módulo 5 do PRODIST, estabelece que o sistema de medição deve ser capaz de apurar “
demanda ativa integralizada em intervalo programável de 5 a 60 minutos, em kW”
.

Essa é a
potência máxima
efetivamente verificada no período de medição.

c)
Energia Elétrica Consumida:
O mesmo dispositivo normativo (item 17, alínea "
a
", inciso I) determina que o sistema de medição deve apurar "
energia ativa, em kW/h
", representando a integralidade da potência utilizada ao longo do tempo.

Logo, as normativas setoriais são precisas ao distinguir:
i)

Potência (demanda)
: capacidade instantânea, medida em kW; e
ii)

Energia
: potência integrada no tempo, medida em kWh. Essa distinção não é meramente semântica, mas reflete realidades físicas e econômicas distintas no setor elétrico,
com repercussões tributárias fundamentais
.

Inclusive, esta Câmara já enfrentou essa questão em precedente de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES JÁ ALCANÇADOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decisão da Apelação n. 105763/2010 afastou, com trânsito em julgado, a incidência de ICMS sobre a totalidade da demanda de potência contratada, sem qualquer distinção entre demanda contratada, medida ou alegadamente “consumida”. 4. A reclassificação posterior, pela concessionária, dos mesmos valores como "demanda efetivamente consumida" não encontra respaldo técnico nas normas setoriais da ANEEL, tampouco altera os efeitos da coisa julgada material já formada. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que afasta a incidência de ICMS sobre a totalidade da demanda de potência contratada abrange todos os valores vinculados à rubrica “demanda”, vedando nova cobrança judicial fundada em requalificação posterior como “demanda efetivamente consumida”. (...)."
(TJ/MT. RAC 1008429-95.2024.8.11.0007, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/07/2025, DJe: 09/07/2025; destaquei).

Assim sendo, conquanto a Apelante sustente que a cobrança seria indevida, com esteio na Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "
O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada
",
tenho que sua argumentação, com a devida vênia, parte de premissa equivocada
.

Denota-se que o citado texto sumular estabelece critério para definição da base de cálculo do ICMS na relação tributária entre Fisco e contribuinte, afirmando que o imposto somente incide sobre a demanda de potência efetivamente utilizada, não sobre a mera demanda contratada, cujo entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 176:

“
A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
” (STF. RE 593.824/SC, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno. Julgamento: 25/04/2020, DJe: 27/04/2020).

Ocorre que a presente demanda não versa sobre a definição da base de cálculo do ICMS nem sobre a exigibilidade originária do tributo
. Esses aspectos já foram definitivamente resolvidos na esfera administrativa mediante o Termo de Acordo Extrajudicial, que consolidou os valores devidos após todos os abatimentos cabíveis.

Conforme se depreende da análise do TAE e dos autos de infração que o precederam (IDs. 345401853 e 345401854), o próprio Fisco Estadual, ao apurar os valores devidos, procedeu às diligências necessárias para excluir da base de cálculo os montantes correspondentes à demanda não utilizada, mantendo a exigência apenas sobre a energia efetivamente consumida, conforme consta expressamente do relatório fiscal e foi ratificado no TAE.

Portanto,
os valores ora cobrados já refletem, em sua origem, apenas o ICMS incidente sobre a energia efetivamente consumida pela Apelante
, em estrita observância à Súmula 391 do STJ. A invocação desse precedente pela Apelante revela a tentativa inadequada de rediscutir aspectos da relação tributária que não constituem objeto desta demanda.

De igual forma,
não prospera o argumento da Apelante de que não poderia ser responsabilizada por acordo celebrado entre a Apelada e o Estado de Mato Grosso sem sua participação ou anuência
.

Isso porque, o artigo 346, inciso III, do Código Civil, estabelece que a sub-rogação se opera de pleno direito em favor de terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Trata-se de instituto objetivo, que independe de qualquer manifestação de vontade do devedor final e opera automaticamente com o pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a sub-rogação legal prescinde de anuência do devedor:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CODEVEDOR SOLIDÁRIO QUE PAGA A DÍVIDA PELA QUAL ERA OU PODIA SER OBRIGADO. SUB-ROGAÇÃO. CONFIGURADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. (...). 3. O art. 778, § 1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, independentemente do consentimento do executado (§ 2º). 4. O Código Civil dispõe que a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (art. 346, III). Como exemplo, menciona-se a situação do devedor solidário que satisfaz a dívida por inteiro e se sub-roga no direito de exigir de cada um dos codevedores a sua respectiva quota (art. 283). 5. Conclui-se que o codevedor solidário que adimple a dívida pela qual era ou podia ser obrigado se sub-roga na qualidade de credor e, como consequência, pode suceder ao credor originário no polo ativo da execução de título extrajudicial, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma de regresso. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ. REsp 2.095.925/SP, Relator Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 12/12/2023, DJe 15/12/2023; destaquei).

Logo, a concessionária de energia elétrica, na qualidade de responsável tributária, possui interesse jurídico qualificado no pagamento do ICMS exigido pelo Fisco, uma vez que a ausência de recolhimento a sujeita a sanções administrativas, inscrição em dívida ativa e execução fiscal.
Ao efetuar o pagamento de tributo cujo ônus econômico pertencia à Apelante, a Apelada sub-rogou-se legalmente nos direitos do credor originário
.

O Termo de Acordo Extrajudicial não constitui a fonte do direito de regresso, mas apenas reconhece e preserva instituto que decorre diretamente da lei. A cláusula 2.3.1 do TAE é expressa ao ressalvar o exercício do direito regressivo pela concessionária em face dos consumidores, possuindo natureza meramente declaratória, não constitutiva do direito. Veja-se:

“2.3.1 – A quitação também abrangerá o crédito tributário e vedará a discussão pela
COMPROMISSÁRIA
de eventuais créditos tributários que teria em face do
ESTADO
, sem prejuízo do exercício do direito de regresso pela
COMPROMISSÁRIA
, respeitada sua discricionariedade, em face dos seus clientes-consumidores, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito desses, considerando que o ICMS é por eles suportado e que a
COMPROMISSÁRIA
é a responsável tributária, realizando o recolhimento e repasse desses montantes ao
ESTADO
.”
(ID. 345401853).

Sobre o direito de regresso em casos análogos, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AÇÃO DE COBRANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO POR ICMS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – INAPLICABILIDADE DO CTN – DIREITO DE REGRESSO E RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E NÃO TRIBUTÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, não se discute a cobrança de crédito tributário (ICMS), mas sim um direito de regresso e ressarcimento com a finalidade de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte, o que afasta a aplicação das normas do CTN no tocante ao prazo decadencial. Em se tratando de uma relação de natureza civil e não tributária, não há que se falar na aplicação da decadência alegada com base nos arts. 150 e 173, inc. I, do CTN.”
(TJ/MT. RAI 1024108-59.2024.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 16/10/2024, DJe: 21/10/2024).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO DE REGRESSO. ICMS SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DE LIMINARES JUDICIAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). 4. A documentação apresentada pela autora demonstra, de forma suficiente, o efetivo pagamento do tributo e sua individualização em relação à unidade consumidora da parte requerida, por meio do Termo de Acordo Extrajudicial homologado judicialmente, dos comprovantes de pagamento, das planilhas discriminativas por unidade consumidora e das faturas. (...). 6. Restou configurado o enriquecimento sem causa da parte requerida, que se beneficiou de decisões judiciais que suspenderam a cobrança do ICMS, o qual foi posteriormente recolhido pela concessionária, cabendo a esta o direito de regresso, nos termos dos arts. 884 e 934 do CC. (...). Teses de julgamento: ‘(...). 2.
É cabível o direito de regresso fundado no enriquecimento sem causa quando a concessionária de energia elétrica, compelida pelo Fisco, recolhe tributo devido por consumidor final em razão de decisões judiciais que anteriormente suspenderam a cobrança do ICMS sobre demanda de energia elétrica
. (...).’ (...)”.
(TJ/MT. RAC 1004695-93.2024.8.11.0086, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/02/2026, DJe: 12/02/2026; g. n.).

Alinha-se a isso, que o artigo 884 do Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido. Explicita-se que a configuração do enriquecimento sem causa exige três elementos:
i)
o enriquecimento de uma parte;
ii)
o empobrecimento correlato de outra parte; e
iii)
a ausência de causa jurídica que legitime a vantagem patrimonial. No caso concreto,
todos os elementos se encontram presentes.

A Apelante obteve vantagem patrimonial ao deixar de suportar o ICMS durante o período de vigência da liminar, beneficiando-se economicamente da suspensão judicial. Tal benefício foi definitivo, na medida em que o tributo correspondente foi integralmente quitado por terceiro sem qualquer recomposição espontânea.

Correlatamente, a Apelada experimentou empobrecimento patrimonial ao desembolsar valores substanciais para quitação de tributo cujo encargo econômico não lhe incumbia suportar, mas sim repassar ao consumidor final.

Por fim, inexiste causa jurídica que legitime a manutenção dessa vantagem patrimonial. A liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo n. 2372/2004 produziu efeitos apenas durante sua vigência, tendo sido posteriormente revogada com a extinção do
writ
sem julgamento de mérito. Logo, a decisão judicial que amparou temporariamente a suspensão do recolhimento não tem o condão de legitimar definitivamente a apropriação do benefício econômico, especialmente após o pagamento integral do tributo por terceiro.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o ICMS, como tributo indireto incidente sobre o consumo, tem seu ônus financeiro suportado pelo contribuinte de fato, o consumidor final, cabendo à empresa de energia, na qualidade de contribuinte de direito, apenas realizar a cobrança do tributo e efetuar o repasse dos valores à Fazenda Pública.

Além disso,
não prospera a tese da Apelante de ausência de comprovação dos valores efetivamente devidos e do direito de regresso
.

O conjunto probatório acostado aos autos é robusto e inequívoco
, consubstanciado por Autos de Infração lavrados pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, especificando os valores de ICMS não recolhidos e identificando as unidades consumidoras; Termo de Acordo Extrajudicial celebrado perante o CIRA, discriminando os valores atribuídos a cada consumidor; comprovantes de pagamento integral do acordo; faturas de energia elétrica da época demonstrando lançamentos negativos correspondentes à exclusão do ICMS; e planilha consolidada dos débitos por unidade consumidora (
vide
IDs. 345401850 a 345401856).

Trata-se de documentação oficial produzida por órgãos públicos no exercício regular de suas competências, conjugada com documentos fiscais emitidos pela própria Apelada no curso da prestação do serviço público.
A convergência desses elementos demonstra com clareza tanto o efetivo desembolso quanto a correlação exata entre os valores pagos e aqueles que deixaram de ser suportados pela Apelante
.

A Apelante, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente a prova documental, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a documentação juntada. Requereu produção de prova pericial, mas posteriormente dela desistiu ao tomar ciência dos honorários periciais.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Não tendo a Apelante se desincumbido desse ônus probatório, devem prevalecer os fatos alegados pela Apelada e comprovados documentalmente
.

Não olvida que a Apelante procura atribuir à concessionária culpa pela situação que ensejou o pagamento do ICMS, sustentando que teria havido erro de interpretação de decisões judiciais.
Tal a alegação
, contudo,
não encontra respaldo
.

A suspensão do destaque do ICMS nas faturas decorreu de cumprimento de ordem judicial vigente à época, cuja observância era obrigatória pela concessionária sob pena de desobediência. Não se tratou de iniciativa voluntária ou de interpretação equivocada, mas de estrita observância a determinação emanada do Poder Judiciário.

Posteriormente, com a extinção do mandado de segurança coletivo e a cessação dos efeitos da liminar, a concessionária foi formalmente autuada pelo Fisco Estadual mediante lavratura de autos de infração que exigiam o recolhimento dos valores correspondentes ao período de suspensão. Novamente, não houve qualquer margem de discricionariedade, pois se tratava de exigência fiscal com prazo definido para regularização, sob pena de inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

Nessa ordem de pensar, tem-se que a concessionária se limitou a cumprir, em momentos distintos, determinações judiciais e obrigações legais que lhe foram impostas, inexistindo qualquer conduta ilícita, negligente ou equivocada que pudesse afastar o direito regressivo ora exercido.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO
as preliminares arguidas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reforçados.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026